Tribunal: STF
Processo: RE 596478
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário decidido pelo Plenário. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ilegitimidade. Embargante que não é parte nos autos. Não conhecimento dos embargos.



    1. Não se conhece dos embargos de declaração opostos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, haja vista que reconhecida sua ilegitimidade nos autos.



    2. Ausência de contradição.



    3. Embargos declaratórios dos quais não se conhece.